Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.105. CPC. ROL DE HIPÓTESES. CABIMENTO DO AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PENHORA. CRÉDITO COM DESTINAÇÃO ANTERIOR. QUANTIA. INDISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O art. 1.105 do CPC indica as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O parágrafo único amplia a possibilidade do recurso para as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e inventário.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. A ordem de constrição é anterior à sentença e ao acordo realizado entre as agravantes e o agravado. Além disso, as quantias depositadas ou penhoradas ao longo do processo já estavam indisponíveis em razão da natureza jurídica da penhora determinada, contexto que inviabiliza a reforma da decisão agravada.
4. O acordo realizado entre as partes, ainda que tenha sido homologado judicialmente, não afasta a indisponibilidade das quantias penhoradas no processo originário. Esses valores sequer poderiam ser objeto de transação, uma vez que já estavam destinados, por ordem de penhora, ao pagamento do credor em processo distinto.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Considera-se prejudicado o agravo interno cujo único objetivo é desconstituir decisão que indeferiu os efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.